Tribunal: TJDFT
Processo: 0726199-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. ENCARGOS. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a cancelar a cobrança dos encargos do contrato de empréstimo no valor de R$ 12.317,18, ou restituí-los à autora, caso quitados. Alega o recorrente que não é possível a realização de transações por acesso remoto sem a participação ativa do consumidor, o que exclui sua responsabilidade pelo evento danoso. Aduz que não há nexo causal entre o dano e a sua conduta.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 52068636). Custas e preparo recolhidos (ID 52068641 e 52068642). Não foram apresentadas contrarrazões.

3. Não merece prosperar a preliminar de cerceamento de defesa em razão da necessidade de perícia, tendo em vista que os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda. Ressalto que nos termos do art. 5o da Lei 9.099/95, o juiz é destinatário da prova, sendo livre para determinar as que devam ser produzidas. Desse modo, dispensável a perícia requerida, rejeito a preliminar arguida.

4. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa. No caso, as instituições financeiras utilizam aplicativos e meios telefônicos para ampliar seu âmbito de atendimento ao consumidor, devendo responder por eventuais fortuitos que daí decorram.

5. Eventual participação do consumidor na execução das transações não configura culpa exclusiva deste, porquanto há efetiva indução a partir da violação da segurança nas transações disponibilizadas pela instituição financeira.

6. Nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como no presente caso.

7. Aplica-se ao caso, analogicamente, a Súmula no 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT, segundo a qual “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras”. Em que pese o modo de operação diverso, a fraude é perpetrada pelo mesmo meio, indução do consumidor a erro a partir de contatos verossímeis, o que atrai a responsabilidade da instituição financeira.

8. Demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes, resta caracterizado o fortuito interno com a ocorrência da fraude, de evidente responsabilidade do fornecedor, devendo ser mantida a sentença.

9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.